Tribunal: STJ
Processo: 1012639-21.2023.8.26.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2258862 - SP(2026/0049775-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MICHELLE BONORINO ALMEIDA
ADVOGADOS
: JÚLIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS - PR045471
ANA CAROLINE BUENO DA SILVA - SC052955
RECORRIDO
: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
ADVOGADO
: ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - SP160189
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CONTRATO
RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS DE
C/C
SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
§ 2o, DO
ART. 85,
CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO.
1. Ação declaratória de nulidade de contrato
restituição de valores.
c/c
2. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Precedente.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c694909-6a3c-4b5b-b853-f666661232d7

RECURSO ESPECIAL No 2258862 - SP(2026/0049775-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MICHELLE BONORINO ALMEIDA
ADVOGADO
: JÚLIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS - PR045471
RECORRIDO
: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
ADVOGADO
: ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - SP160189
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CONTRATO
RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS DE
C/C
SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
§ 2o, DO
ART. 85,
CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO.
1. Ação declaratória de nulidade de contrato
restituição de valores.
c/c
2. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Precedente.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por MICHELLE BONORINO
ALMEIDA, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra
acórdão do TJ/SP.
Recurso especial interposto em: 29/8/2025.
Concluso ao gabinete em: 25/2/2026.
declaratória de nulidade de contrato
restituição de valores,
Ação:
c/c
ajuizada por MICHELLE BONORINO ALMEIDA em face de COMPANHIA THERMAS
DO RIO QUENTE.
julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela
Sentença:
provisória e (i) declarar extinto o contrato indicado na petição inicial, em razão da
Documento eletrônico VDA54760761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:30
Código de Controle do Documento: 151aada7-7d1e-481b-8eb2-8cea3980bb5c

abusividade de suas cláusulas; e (ii) condenar a ré à devolução integral de todos os
valores pagos pela autora em razão do referido contrato.
Em vista da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das
despesas processuais (art. 82, §2o, do CPC) e de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

TURISMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES - DIREITO DE USO DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM EM
SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO - ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS - RESCISÃO
CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS - DEBATE RECURSAL QUANTO À
FORMA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO C.
STJ - FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

opostos pela recorrente, foram parcialmente
Embargos de declaração:
acolhidos, para prestar esclarecimentos quanto à fixação dos honorários
advocatícios, sem efeitos modificativos.
aponta violação ao
§§ 2o, 8o, e 8o-A, do CPC,
Recurso especial:
art. 85,
bem como dissídio jurisprudencial.
Se insurge contra a fixação dos honorários por equidade, argumentando,
em síntese, que “o parâmetro mais acertado para a fixação da verba honorária, é o
valor do proveito econômico, consubstanciado na soma entre os valores a serem
restituídos à recorrente e aqueles que ela deixará de pagar” (e-STJ fl. 277).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da fixação dos honorários advocatícios
1. Por ocasião do julgamento do
(DJe de
, a
Tema 1.076/STJ
31/5/2022)
Corte Especial firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos
nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública
na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Documento eletrônico VDA54760761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:30
Código de Controle do Documento: 151aada7-7d1e-481b-8eb2-8cea3980bb5c

2. Na espécie, o
consignou o seguinte:
TJ/SP

“No presente caso, de fato, o valor da condenação pode ser considerado
baixo. Dessa maneira, vinculado ao decidido pelo C. STJ no tema 1076 e dentro dos
parâmetros de razoabilidade, ficou fixada a verba sucumbencial no importe de
R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do
parágrafo 2°, do CPC.”
art. 85,
(e-STJ fl. 267)

3. Destarte, o acórdão recorrido, ao fixar a verba honorária por
equidade, decidiu em dissonância com a jurisprudência do STJ, merecendo,
portanto, ser reformado.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, para determinar o retorno dos autos ao
a fim de que
TJ/SP,
promova o arbitramento da verba honorária, à luz da citada jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA54760761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:30
Código de Controle do Documento: 151aada7-7d1e-481b-8eb2-8cea3980bb5c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.258.862 / SP
Número Registro: 2026/0049775-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10126392120238260004
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHELLE BONORINO ALMEIDA
ADVOGADOS
: JÚLIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS - PR045471
ANA CAROLINE BUENO DA SILVA - SC052955
RECORRIDO
: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
ADVOGADO
: ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - SP160189
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TURISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56639649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 0dd34186-3215-49ee-a5ca-8dfd303506e3

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 0dd34186-3215-49ee-a5ca-8dfd303506e3